Tribunal: STF
Processo: RE 638602
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-11-22
Data de publicação: 2012-11-22

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. REVALIDAÇÃO. PROCESSAMENTO DO PEDIDO. NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO RESTRITA AO INTERESSE DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.